Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730799-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) para pesquisa de bens encontrados em nome do executado, ora agravado, bem como condenou o agravante em multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa (ID133941238, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a possibilidade de pesquisa de bens do devedor via sistema CNIB; 2) ser o sistema CNIB mais eficaz por abranger todo o território nacional; 3) violação ao princípio da razoável duração do processo e da segurança jurídica; 4) “o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens do Agravado; 5) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé. Requer o efeito suspensivo e a antecipação de tutela para que seja deferido o pedido de pesquisa via CNIB, “a fim de registrar indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 39313509). Tutela de urgência recursal indeferida (ID 39362694). Agravo interno interposto (ID 40022241). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A controvérsia dos autos depende da análise da possibilidade de o magistrado adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, nos termos do art. 139, IV, do CPC. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema 1.137) ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC), para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: " Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos" - grifou-se. Os Ministros, por unanimidade, determinaram a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão, de acordo com o artigo 1.037, II, do CPC. A decisão foi publicada no dia 07 de abril de 2022. A tese controvertida é justamente a possibilidade de o magistrado adotar, de modo subsidiário, meio executivo atípico, consubstanciado na indisponibilidade dos bens e direitos dos executados junto à CNIB. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator